Tribunal: TJMT
Processo: 1004034-75.2024.8.11.0002
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-02-11
Data de publicação: 2026-02-23

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1004034-75.2024.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Cédula de Crédito Bancário, Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS]

Parte(s):

[KERCIA DAYDIANE PEDROSO RENNO - CPF: 717.498.021-04 (APELANTE), KARINNE DAYDAME PEDROSO RENNO - CPF: 698.167.781-49 (ADVOGADO), COOPERATIVA DE CREDITO, POUPANCA E INVESTIMENTO DO SUDOESTE MT/PA - SICREDI SUDOESTE MT/PA - CNPJ: 32.995.755/0001-60 (APELADO), ANDRE DE ASSIS ROSA - CPF: 661.922.421-00 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. EXTINÇÃO. AÇÃO EXECUTIVA
EXTINTA
. PERDA SUPERVENIENTE DO INTERESSE PROCESSUAL. ACESSORIEDADE DOS EMBARGOS. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Recurso de Apelação Cível interposto contra sentença que extinguiu Embargos à Execução sem resolução de mérito, por perda superveniente do interesse processual, em razão da extinção da ação executiva principal por desistência do exequente.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em determinar se houve equívoco na interpretação do pedido de desistência formulado pela embargante, que alega referir-se apenas ao agravo de instrumento anteriormente interposto, e não aos Embargos à Execução.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Os embargos à execução constituem ação autônoma de natureza incidental, que visa impugnar a execução, porém, por sua natureza acessória, a extinção da execução principal acarreta, necessariamente, a perda do objeto dos embargos.

A sentença de extinção dos embargos não se fundamentou em eventual pedido de desistência formulado pela embargante, mas sim na extinção da ação principal por desistência do exequente, conforme comprovado pelo trânsito em julgado da sentença proferida nos autos principais.

Extinta a execução, não há mais interesse processual na manutenção dos embargos, uma vez que seu objetivo - impedir o prosseguimento da execução - já foi alcançado pela própria extinção da ação executiva.

As alegações de prescrição da dívida e impenhorabilidade dos valores bloqueados perderam relevância com a extinção da execução, não havendo mais interesse prático em sua análise.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento: 1. A extinção da ação executiva principal, por desistência do exequente, acarreta a perda superveniente do interesse processual nos embargos à execução, em razão de sua natureza acessória, impondo-se a extinção do feito sem resolução de mérito, nos termos do art. 485, VI, do
CPC.
-

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de Apelação Cível interposto por
KERCIA DAYDIANE PEDROSO RENNO
contra a sentença proferida
nos
Embargos à Execução
, ajuizada por
COOPERATIVA DE CR
É
DITO, POUPANCA E INVESTIMENTO DO SUDOESTE MT/PA - SICREDI SUDOESTE MT/PA
,

que
extinguiu o processo, sem resolução de mérito, por perda superveniente do interesse processual, com fundamento no art. 485, VI, do CPC. Sem custas e sem honorários.

Em suas razões recursais
,
a recorrente alega
, em síntese,
que houve equívoco na interpretação do pedido de desistência,
o qual
se referia apenas ao agravo de instrumento anteriormente interposto
.
Todavia, o juízo de origem compreendeu que o pedido de desistência
se referia
aos Embargos, culminando na sentença de extinção, ora combatida.

Ao final, pugna pelo provimento do recurso para reformar a sentença e reconhecer que o pedido de desistência era unicamente em relação ao agravo de instrumento interposto nos autos principais.

Contrarrazões apresentada no Id.
334852951 pelo desprovimento do recurso.

É o
relatório.
-

V O T O R E L A T O R

V

O

T

O

Extrai-se dos autos que
KERCIA DAYDIANE PEDROSO RENNO

ajuizou
Embargos à Execução
em face de
COOPERATIVA DE CRÉDITO, POUPANÇA E INVESTIMENTO DO SUDOESTE MT/PA - SICREDI SUDOESTE MT/PA
,

sustentando, em síntese, a ocorrência de prescrição intercorrente, nulidade da citação e impenhorabilidade dos valores bloqueados.

O
s embargos
foram recebidos
sem efeito suspensivo, por entender que a parte autora não preencheu os requisitos necessários para a atribuição do referido efeito (art. 919 do CPC).

Dessa decisão a embargante interpôs Agravo de Instrumento
na
origem
, pleiteando a concessão de efeito suspensivo aos embargos.

Posteriormente
,

requereu a desconsideração da manifestação.

Ato seguinte, sobreveio a sentença d
e
extinção, nos termos do relato.

Inconformada, recorre a
parte autora
, ora apelante.

Pois bem.

Depreende-se dos autos que a sentença extinguiu os embargos à execução sem resolução de mérito, por perda superveniente do interesse processual, em razão da extinção da ação principal.

Inicialmente, cumpre destacar que os embargos à execução constituem ação autônoma, de natureza incidental, que visa impugnar a execução. Contudo, por sua natureza acessória, a extinção da execução principal acarreta, necessariamente, a perda do objeto dos embargos.

No caso em análise, a ação de execução foi extinta por desistência do exequente, conforme informado na sentença recorrida e confirmado nas contrarrazões do apelado, que inclusive juntou comprovante do trânsito em julgado da sentença proferida nos autos principais.

A apelante alega que houve equívoco na interpretação do pedido de desistência, que se referiria apenas ao Agravo de Instrumento
anteriormente interposto. Contudo, tal alegação não merece prosperar, pois a sentença de extinção dos embargos não se fundamentou em eventual pedido de desistência formulado pela embargante, mas sim na extinção da ação principal por desistência do exequente.

Com efeito, extinta a execução, não há mais interesse processual na manutenção dos embargos, uma vez que seu objetivo - impedir o prosseguimento da execução - já foi alcançado pela própria extinção da ação executiva.

Nesse sentido, é pacífico o entendimento jurisprudencial de que a extinção da execução acarreta a perda do objeto dos embargos,
vejamos
:

RECURSO DE APELAÇÃO – EMBARGOS À EXECUÇÃO – EXTINÇÃO DO FEITO EXECUTIVO – ABANDONO DA CAUSA – PERDA DO OBJETO – FALTA DE INTERESSE DE AGIR SUPERVENIENTE – RECURSO DESPROVIDO. Os embargos à execução são uma ação de conhecimento autônoma de caráter incidente à execução. Desta forma, por estar vinculada ao processo de execução, com a extinção desta ocorre a perda de objeto dos embargos, devendo ser extinto o processo. (TJ-MT - AC: 00009194420138110036 MT, Relator.: GILBERTO LOPES BUSSIKI, Data de Julgamento: 27/05/2020, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 02/06/2020).

As alegações de prescrição da dívida e a impenhorabilidade dos valores bloqueados perderam relevância com a extinção da execução, não havendo mais interesse prático em sua análise.

Ante o exposto,
nego provimento
ao recurso.

É como
voto.
-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/02/2026